Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-66.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-66.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA MARTHA SILVA - CPF: 132.754.531-49 (APELANTE), LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 309.738.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI
N.
14.181/2021. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ão
cíve
l
interposta contra sentença que,
em
Processo de
Repactuação
de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021 (
Superendividamento
)
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.
O
apelante
pleitei
a

a reforma da sentença para que
seja
julgada procedente a demanda, instaurando
o processo por
superendividamento
e
repactuação
das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do
art
. 104-B
do CDC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em
verificar

se a recorrente preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento especial de repactuação compulsória de dívidas, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021, ao alterar o CDC, instituiu procedimento especial para tratamento do superendividamento, com rito próprio delineado nos
arts
. 104-A e 104-B, cuja observância é imprescindível para o correto deslinde da causa.

4.
A sentença recorrida fundamentou-se na exclusão indevida de um empréstimo não consignado da análise do mínimo existencial, considerando-o erroneamente como empréstimo
consignado, o que comprometeu a correta avaliação da situação financeira da apelante.

5.
Caracterizado o superendividamento, a
inobservância do procedimento especial pelo
J
uízo de origem configura
error
in procedendo
,
que macula a validade da sentença
, impondo sua anulação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
“
A inobservância do rito espe
cial
para repactuação de dívidas, em razão de premissa fática equivocada na classificação dos empréstimos do consumidor, configura
error
in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a adoção do procedimento adequado.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.181/2021;
CDC,
arts
.

54-A
, § 1o,
104-A e
104-B; Decreto n. 11.150/2022,
arts
.
3o e 4o, parágrafo
único, I,
h
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJSP, Apelação Cível n. 10122935820238260008; TJRJ, Apelação n. 0818460-86.2022.8.19.0208
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARIANA MARTHA SILVA

c
ontra
sentença proferida
pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina

que, nos autos do
Processo de
Repactuação
de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021 (
Superendividamento
)
,

movido em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
e
do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial (id.
269454758
).

Em suas razões, a apelante sustenta que
se enquadra na definição legal de
superendividamento
,

preenchendo os requisitos necessários para a
repactuação
,
motivo pelo qual intenta
preservar parte d
e sua renda para custear
despesas

básicas
próprias e de sua família,
como moradia e alimentação
.

Aduz que se encontra
endividad
a
e com o nome negativado,
não possuindo
condições de saldar ou negociar
os débitos,
cujo valor est
á
acima de suas
possibilidades,
compromete
ndo
mais da metade d
e
sua renda.

Menciona que as instituições financeiras impõem a
repactuação
conforme suas condições, inviabilizando o adimplemento e, segundo afirma, tornando
a dívida
“
impagável
”

devido a sucessivas renovações após longo

per
íodo de juros
incluídos

na renegociação
.

Consigna que a
repactuação
é medida necessária para
garantir a proteção d
a dignidade da pessoa humana e o mínimo existenc
ial, e que o
prestígio ao
pacta

sunt

servanda
não pode chegar ao

ponto de privar os consumidores dos seus meios de subsistência
.

Defende que o Decreto n. 11.150/2022, ao prever que o mínimo existencial corresponde a 1/3 (um terço) do salário mínimo, é flagrantemente inconstitucional, por não ser possível, a seu ver, estabelecer tal
quantia
de forma geral e abstrata para todos os consumidores, mas apenas após a análise do caso concreto por meio da nomeação de perito ou administrador judicial.

Argumenta que o
fato
de
ter firmado acordo com o
BANCO BRADESCO S.A.

em valores diversos do pactuado não descaracteriz
a sua situação de
superendividada
,
que está agindo de boa-fé,
e que
não
subsiste a ausência d
e requisito
em virtude de
plano de pagamento genérico, pois a ação

possui
duas
fases
e
, não obtida
a
conciliação
,

deve ser
determinado o p
l
ano

compulsório e nomeado administrador
.

Com essas considerações,
pretende
a reforma da sentença para que
seja
julgada procedente a
demanda, instaurando
o processo por
superendividamento
e
repactuação
das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do
art
. 104-B
do CDC.

O

BANCO BRADESCO S.A.
apresentou
suas contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento
do apelo,
além de
salienta
r
a necessidade de fixação de honorários em sede recursal (id.
269454761
).

Na sequência, representado por patrono
diverso
, o
BANCO BRADESCO S.A.
juntou
outras
contrarrazões
ao feito,

suscit
ando
, preliminarmente,
a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à demandante e o não
conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, vindicou
a rejeição
do apelo
(id.
269454763
)
.

Ainda
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
postulou que seja negado provimento ao recurso

(id.
269454764
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIANA MARTHA SILVA

ajuizou
Processo de
Repactuação
de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei no 14.181, de 1o de julho de
2021 (
Superendividamento
)

em face do
BANCO BRADESCO
S.A.
e do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
objetivan
do, liminarmente,
a
utorização
para depositar em juízo a primeira parcela do valor
proposto
em seu
plano de pagamento
, no importe correspondente a
R
$
1.074,06
(mil e setenta e quatro reais e seis centavos), com suspensão imediata das cobranças das
prestações
a vencer
e
determinação para que as instituições financeiras se abstenham de
cobra
r
multa e encargos moratórios nesse

período, bem como
de
inscrever
seu
nome em cadastros de

inadimplentes, protestos e execuções judiciais, até decisão final da lide
, sob pena de multa de R$
500,00 (quinhentos reais)
ao dia (id.
269454301
).

Ainda, na hipótese de inexistência de conciliação em relação a quaisquer

credores,
pleiteou
a
instaura
ção do “
processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e
repactuação
das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
”
,
nos termos do
art
104-B do CDC, além da
suspensão/extinção de todas as ações ou

execuções contra
si, do
sobrestamento
de
qualquer cobrança,

parcelas vencidas ou vincendas, forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e

apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens, oriundas de

demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se
à proposta ora
apresentad
a
. Ao final,
postulou
que
seja homologado o plano de pagamento
,
nos

termos da
repactuação

pretendida
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

A Lei no 14.181/21, objetivando a preservação do
mínimo existencial ao consumidor, e visando evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.

Nessa linha, o referido diploma estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à conciliação entre o devedor e os credores, a ser instrumentalizada por meio de plano de pagamento.

Prevê, ainda, que, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, poderá instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial homologado compulsoriamente (
arts
. 104-A e 104-B, CDC).

Assim, inexistindo acordo entre as partes, passa-se
à
analise quanto a homologação compulsória do plano apresentado pela parte autora, que consiste no pagamento de 60 parcelas de R$ 1.074,06 (30% de 3.580,21).

Em que pese existirem indícios de endividamento da parte autora, extrai-se do plano de repactuação e documentos anexados à inicial, que os dois contratos de financiamento firmados com o Banco do Brasil não estão abrangidos pela Lei de superendividamento (Operação no 918609374 e 918608603), haja vista que versam sobre empréstimo consignado, de maneira que, o valor da parcela atinente
a
espécie contratual deve ser excluída do cálculo de aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial, na forma do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alíneas “h”, do Decreto 11.150/22.
(...)

Logo, referidos contratos não podem ser objeto da presente repactuação de dívidas, em virtude de serem regidos por lei específica.

Do contrato de Empréstimo Pessoal com o Banco Bradesco (contrato final 2348), verifica-se que o desconto de R$1.518,23 não compromete o mínimo existencial. Senão, vejamos:

Para a constatação do superendividamento, pleiteado nos termos da Lei n.o 14.181/2021, a parte deve comprovar que a renda mensal é inferior a R$ 600,00 conforme expressamente previsto no artigo 3o do Decreto n.o 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023: "Art. 3o -
"No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Infere-se dos documentos anexados à inicial que a autora é servidora pública aposentada, aufere
renda mensal bruta no importe de R$ 3.798,81, ao passo que a renda líquida
é de
R$ 3.580,21 (Id 103518946)
. Não há descontos dos empréstimos na folha de pagamento.

Considerando, que a autora aufere rendimentos líquidos no valor de R$
3.580,21
, descontando-se o valor da prestação do empréstimo pessoal (R$1.518,23), seus rendimentos superam o mínimo existencial fixado na norma de regência, pois remanescerá, em média, a quantia de R$
2.061,98.

Logo, as dívidas de consumo contraídas pela parte autora não comprometem o mínimo existencial, de maneira que, deve ser afastado o procedimento especial de repactuação de dívidas, por corolário, mantido os contratos bancários na forma como foram pactuados.
(...)

Nessa toada, não há se falar em homologação compulsória do plano apresentado, vez que não preenchido os requisitos necessários para instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), notadamente pela ausência de conduta abusiva dos credores ou violação ao mínimo existencial da parte autora.

5. Dispositivo

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos vertidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em vista da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
os quais arbitro
em 10% do valor da causa, com fundamento
no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
(
...)”
.
(id.
269454752
).

Irresignad
a, a
apelante interpôs o presente recurso,
visando
à
reforma da sentença para julgar procedente a ação, instaurando
o processo por
superendividamento
e
repactuação
das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do
art
. 104-B
do CDC.

O

BANCO BRADESCO S.A.
apresentou
contrarrazões em duplicidade.

Pois bem.

De início,
anoto que o apelado
BANCO BRADESCO S.A.

apresentou duas contrarrazões
ao recurso, juntadas em 27/01/2025 (id.
269454761
) e em 05/02/2025 (id.
269454763
), subscritas por patronos distintos.

Assim,
dada a
ocorrência d
a
preclusão consumativa
após o manejo da p
rimeira resposta ao apelo, a segunda manifestação não merece conhecimento, motivo pelo qual deixo de apreciar
as preliminares
nela aventadas, a saber, de impugnação da justiça gratuita
deferida
à recorrente e de
afronta
ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito, após detida análise, constata-se que a sentença deve ser anulada, de ofício, por incorrer em
error
in procedendo
,
consubstanciado na
inobservância do rito especial aplicável à espécie, em razão de estar fundamentada em premissa fática equivocada.

É cediço que, com o advento da Lei n. 14.181/2021,
surgiram
novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da referida norma é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do
devedor.

A propósito, o § 1o do art. 54-A do CDC traz o conceito de superendividamento,
prevendo
que “
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Ademais, a inovação legislativa
instituiu procedimento judicial especial, delineado nos
arts
.
104-A e 104-B
do CDC
,
in
verbis
:

“
Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(
...)”
.

In
casu
, do
s

recibos de pagamento de salário juntados aos autos (id. 269454306),
verifica
-se que
a
autor
a
é servidora pública aposentada e
aufere renda bruta
mensal
de R$
3.798,81
(
três mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos
), sendo o desconto obrigat
ório
de imposto de renda equivalente a
R$
218,60 (duzentos e dezoito reais e sessenta centavos),
o
que resulta em um rendimento líquido de R$
3.580,21 (três mil quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos)
.

Além disso, observa-se que a apelante possui
quatro empréstimos, sendo
um junto ao
BANCO BRADESCO S.A.
,
com parcela
no valor de R$ 1.518,23 (mil quinhentos e dezoito rea
is e vinte e três centavos), e outros
três

com o
BANCO DO BRASIL S.A.
,

dos quais
dois
s
ão

consignado
s
,
no
importe mensal
de
R$ 354,04 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e de
R$ 100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos)
,
e
o
terceiro
referente a operações renovadas de crédito
s
salário e automático, cuja prestação equivale a
R$ 1.286,45 (mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Neste ponto, pertinente destacar que, c
onforme disposto no art. 4o, parágrafo único, I,

h
, do Decreto n. 11.150/2022, o
s
empréstimo
s
consignado
s, que somam R$ 454,88 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
,
não deve
m
ser computado
s
na aferição do comprometimento do mínimo existencial, por se tratar de
“
operação de crédito consignado regido por lei específica
”
.

Todavia, o mesmo não ocorre com o empréstimo do
BANCO DO BRASIL S.A.

referente a operações
renovadas de créditos salário e
automático, n
a

quantia
de R$ 1.286,45 (
m
il duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos),
o qual
não se enquadra na referida exceção legal.

Assim, ao contrário do que considerou a sentença,
referida
dívida deve ser computada para fins de aferição do comprometimento do mínimo
existencial da apelante, uma vez que se trata de crédito ordinário, não classificado entre as hipóteses de exclusão estabelecidas pelo Decreto n. 11.150/2022.

Portanto, levando-se em conta
apenas os empréstimos não consignados
-
R$ 1.518,23 (mil quinhentos e dezoito rea
is e vinte e três centavos) do
BANCO BRADESCO S.A.

e
R$ 1.286,45

(
m
il duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
do
BANCO DO BRASIL S.A.

-
, o total mensal comprometido pela
recorrente
é de R$ 2.804,68 (dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), o que representa
cerca de
78,3
%
(
setenta e oito inteiros e três décimos por cento
)
de sua renda líquida.

Logo, após o pagamento dessas dívidas, resta à
autora
apenas R$ 775,53 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para todas as suas despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde e transporte, o que evidencia a impossibilidade de manter uma subsistência digna, caracterizando assim a situação típica de superendividamento que o legislador buscou amparar com a criação da Lei n. 14.181/2021.

Ressalte-se que, e
mbora
referido
valor seja ligeiramente superior ao mínimo existencial estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022,
qual seja, de
R$ 600,00
(seiscentos reais
), é evidente que se mostra insuficiente para garantir uma subsistência digna, especialmente considerando as necessidades de uma pessoa aposentada.

Deveras,
a finalidade da Lei n. 14.181/2021 é justamente proteger o consumidor superendividado, proporcionando-lhe condições para adimplir suas obrigações sem comprometer sua dignidade. Para tanto, o valor fixado como mínimo existencial deve ser interpretado como um piso, e não como um teto, devendo ser analisado caso a caso, considerando as peculiaridades de cada situação.

Na espécie,
o comprometimento de quase 80%
(oitenta por cento)
da renda líquida da apelante com dívidas não consignadas evidencia uma
situação clara de superendividamento, que demanda a intervenção judicial para equilibrar a relação entre devedora e credores.

Desta feita,
vislumbra-se que o
equívoco na premissa fática adotada pela sentença resultou na não aplicação do rito especial previsto na Lei n. 14.181/2021 para casos de superendividamento, configurando
error
in procedendo
que justifica a anulação
do julgado
.

Efetivamente, a
o
não
instaurar o procedimento de repactuação das dívidas, mesmo diante de elementos que caracterizam o comprometimento do mínimo existencial, o
J
uízo de origem
deixou de observar
o mandamento legal que estabelece rito próprio para estas situações.

Nesse contexto, o reexame da matéria pela Magistrada
a quo
permitirá a adequada verificação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, bem como a viabilidade da repactuação das dívidas conforme as particularidades do caso concreto, observando-se o procedimento especial determinado pela Lei de Superendividamento.

Sobre o assunto, veja
m
-se
os seguintes julgados
:

“(...)
Consistentes indícios, prima facie, de superendividamento, eis que demonstrado pela consumidora de boa-fé a impossibilidade de pagar as suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial. Tentativa de composição extrajudicial e imediata apresentação do plano de pagamento que não configuram pressupostos obrigatórios e/ou vícios insanáveis. Pressupostos do art. 54-A e segs. do CDC atendidos. Audiência de conciliação que é obrigatória, na forma do rito próprio do art. 104-A e segs. do CDC. Quanto muito, o juízo a quo deveria ter determinado a emenda da petição inicial a fim de suprir algum pressuposto faltante. Artigos 10 e 321 do CPC. Sentença anulada por
error
in procedendo. Precedentes. Retorno dos autos a origem para regular processamento da ação de repactuação de dívidas
sob rito
próprio.
Recurso provido.
”.
(TJ
SP
,
Apelação Cível
n.
10122935820238260008, Relator: Tasso Duarte de Melo
,
d
ata
de
j
ulgamento: 28/06/2024, 12a Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 28/06/2024)
.

“(...)
Demanda ajuizada por consumidora, com vistas à repactuação das dívidas contraídas com o Banco Réu,
à
limitação dos descontos em seu contracheque para o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, bem como à reparação dos danos morais alegadamente causados. Sentença de impr
ocedência. Irresignação autoral
. Caso sub examine que atrai a incidência da Lei
no
14.181/2021, que, ao alterar o CDC, instituiu mecanismos judiciais para o tratamento adequado do superendividamento. Procedimento especial delineado nos
arts
. 104-A e 104-B do
CDC .
Inobservância pelo Juízo da origem. Imprescindibilidade da adoção das providências ínsitas ao rito especial para o correto deslinde da causa.
Error
in procedendo. Nulidade do
julgado .
Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC. Precedentes deste Nobre
Sodalício .
Anulação,
ex

officio
, da sentença, restando prejudicado o Apelo interposto.
”

(TJRJ
, Apelação n.
0818460-86.2022.8 .19.0208 2023001113281, Relator.: Des.
Sérgio Nogueira
d
e Azeredo
,
d
ata de
j
ulgamento: 25/04/2024,
Vigé
sima C
â
mara
d
e Direito Privado
,
d
ata de
p
ublicação: 30/04/2024)
.

Destarte
, constatado o
error
in procedendo
,
outra medida não há senão a anulação da sentença vergastada.

Por derradeiro,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Em face do exposto

ANULO
,
de ofício, a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem
para regular processamento sob o rito espec
ial
,
restando PREJUDICADO o exame do mérito da apelação interposta por
MARIANA MARTHA SILVA
.

Tendo em vista
a cassação
ex

officio

do pronunciamento de primeiro
grau, não há que se falar na incidência do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025